Tribunal: TJSP
Processo: 1090888-62.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – Pretensões de consignação em pagamento e de chaves, indenizatória de dano moral e reconvenção julgadas parcialmente procedentes – Cerceamento de defesa – Não reconhecimento – Recusa injustificada das rés ao recebimento das chaves e do pagamento de aluguel reconhecida com acerto – Condenação das rés ao pagamento de indenização de dano moral que deve ser afastada, diante da

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – Pretensões de consignação em pagamento e de chaves, indenizatória de dano moral e reconvenção julgadas parcialmente procedentes – Cerceamento de defesa – Não reconhecimento – Recusa injustificada das rés ao recebimento das chaves e do pagamento de aluguel reconhecida com acerto – Condenação das rés ao pagamento de indenização de dano moral que deve ser afastada, diante da não comprovação de dano à honra objetiva da autora, pessoa jurídica – Sentença que deve ser mantida em relação ao resultado da reconvenção – Prova pericial indicativa da ausência de danos no imóvel a cargo da locatária ao final da locação – Ausência de prova de que a locatária deixou de realizar os reparos a que se comprometeu no início da locação – Apelação provida em parte.